Tribunal: TJDFT
Processo: 0740949-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DO PASSE LIVRE. BAIXA RENDA. DEFICIÊNCIA FÍSICA EM GRAU LEVE. LEI DISTRITAL No 566/1993. LEI DISTRITAL 4.317/2009. ROL TAXATIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio e tempestivo, com pedido de justiça gratuita deduzido pela recorrente e apresentação de contrarrazões.
2. Apelo manejado pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente pugna pela reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício do passe livre especial e possa gozar da gratuidade do transporte público. Alega ser portadora de doença crônica incapacitante, permanente e com autonomia parcial, portanto considerada portadora de necessidades especiais, conforme laudos apresentados, e diz não possuir condições para custear as passagens de ônibus para ir às consultas médicas.
3. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na função legislativa para elastecer o rol taxativo previsto em lei, a pretexto de estar interpretando a natureza da doença que acomete a recorrente, ao pugnar pela concessão do benefício do passe livre no transporte público. NO CASO CONCRETO, a negativa do benefício não implica violação da ordem social ou da dignidade da pessoa humana, tendo agido a Administração no cumprimento do princípio da legalidade administrativa.
4. A política pública de gratuidade busca proporcionar máxima efetividade ao direito fundamental ao transporte e à acessibilidade às pessoas portadoras deficiência física. Tal direito decorre do postulado da Dignidade da Pessoa Humana e é constitucionalmente garantido, em virtude da incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York.
5. A gratuidade no transporte público coletivo (passe livre) é assegurada às pessoas com deficiência em grau acentuado e com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários, encontrando respaldo legal, no âmbito local, na forma do art. 1o, §1, da Lei Distrital 566/1993, bem assim no art. 87 da Lei Distrital 4.317/09, que instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, encontrando reforço no art. 8o da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15).
6. Dispõe o art. 5o, I, "a", da Lei n. 4317/2009 que "Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: "a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida."
7. No caso dos autos, não há elementos que indiquem o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício pleiteado. O laudo médico para concessão de passe livre concluiu que a paciente apresenta monoparesia crural direita, com sequela de neuropatia periférica, com grau de deficiência leve, permanente e autonomia parcial (ID. no 12325345 – Pág. 1), não se enquadrando nos dispositivos legais supramencionados.
8. Por força do Princípio da legalidade estrita, a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente permite e não cabe interpretação ampliativa da Lei Distrital no 566/1993.
8. A opção pela propositura da ação perante o Juizado Especial impede a realização de prova pericial.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC (art. 5, Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, em face da gratuidade da justiça, ora deferida.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.